Tribunal: TJPA
Processo: 0805566-03.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805566-03.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOANA DARQUE FERREIRA TELES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805566-03.2018.814.0000.

COMARCA: REDENÇÃO / PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A.

ADVOGADO:
MARIA LUCILIA GOMES - OAB/PA 9.803-A.

AGRAVADO:
JOANA DARQUE FERREIRA TELES.

DEFENSOR PÚBLICO:
RODRIGO CERQUEIRA DE MIRANDA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na integra os termos da decisão monocrática de fls.
ID 977215 - Pág. 1
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Ricardo Ferreira Nunes, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805566-03.2018.814.0000.

COMARCA: REDENÇÃO / PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A.

ADVOGADO:
MARIA LUCILIA GOMES - OAB/PA 9.803-A.

AGRAVADO:
JOANA DARQUE FERREIRA TELES.

DEFENSOR PÚBLICO:
RODRIGO CERQUEIRA DE MIRANDA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 0002062-52.2016.814.0045,
que move em desfavor de
JOANA DARQUE FERREIRA TELES,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 977215 - Pág. 1, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão de sua intempestividade.

Em suas
razões

(fls. ID 1044943 - Pág. 01/06)
, o Recorrente sustenta, novamente, que o recurso de agravo de instrumento interposto às fls. ID 759510 - Pág. 01/14 é tempestivo, razão pela qual requereu o conhecimento do mesmo e o consequente julgamento de seu mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta no recurso de agravo interno, novamente, pela tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto às fls. ID 759510 - Pág. 01/14.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“No presente caso, o agravante se insurge contra a decisão que suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.

Aduz que o recorrente que a decisão não teria sido publicada, razão porque apenas tomou conhecimento da mesma quando protocolizou réplica à contestação, em 27/06/2018. Daí porque entende que a partir dessa data teve início o prazo recursal, razão porque o presente recurso estaria tempestivo.

Ocorre que, compulsando os autos, constatei que o boleto relativo às custas do presente agravo de instrumento foi expedido em 15/06/2018 (Id 759514 - Pág. 1 e Id 759521 - Pág. 1) e pago no dia 20 do mesmo mês (Id 759515 - Pág. 1).

Dessa forma, entendo que o prazo recursal teve início em 15/06/2018, esgotando-se, portanto, em 10/07/2018. Ocorre que o presente recurso foi interposto apenas 18/07/2018, mostrando-se, portanto, manifestamente intempestivo.
”

Desse modo, faz-se imperiosa a manutenção da decisão monocrática vergastada, ante a clara ocorrência de interposição extemporânea do recurso de agravo de instrumento. Por via de consequência, o presente agravo interno deve ser desprovido.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de
fls.
ID 977215 - Pág. 1
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2021